Tribunal: TJSP
Processo: 1017313-56.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo. Improcedência. Insurgência da autora.

Contrato de empréstimo consignado com resgate do mútuo mediante desconto de parcelas em benefício previdenciário. Órgão responsável pelo pagamento que recusou os descontos das parcelas por superarem a margem consignável para tal espécie de negócio.

Pretensão

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo. Improcedência. Insurgência da autora.

Contrato de empréstimo consignado com resgate do mútuo mediante desconto de parcelas em benefício previdenciário. Órgão responsável pelo pagamento que recusou os descontos das parcelas por superarem a margem consignável para tal espécie de negócio.

Pretensão de adimplemento das parcelas mediante o envio de boletos bancários. Contrato que prevê a possibilidade de reprogramação do pagamento. Regra no sentido de que a dívida tem natureza quesível ou querable. Exegese do art. 327, CC.

Admissão pela mutuante de solicitação de envio de boletos bancários para pagamento das parcelas pendentes do contrato. Documentos não enviados no tempo e modo devidos. Mora da credora. Inexistência de pagamento pela mutuária.

Dano moral. Configuração. A averbação indevida do nome da pessoa no cadastro de inadimplentes constitui fato ofensivo à boa fama e causa restrição ao crédito. Indenização devida.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.